Tribunal: TJDFT
Processo: 0754884-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754884-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FONTES GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: RENATO FONTES GUIMARAES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso, diante da noticiada perda do objeto. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator